Tribunal: STF
Processo: RE 535687
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. MILITAR. ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE CÁLCULO DO
   AUXÍLIO-INVALIDEZ PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.131/2000.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE
   REXAME DE PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.